Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-80.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais – Descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário – Ausência de comprovação da regularidade da autorização da cobrança – Autenticidade do contrato não demonstrada – Desinteresse da ré na produção de prova pericial grafotécnica –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais – Descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário – Ausência de comprovação da regularidade da autorização da cobrança – Autenticidade do contrato não demonstrada – Desinteresse da ré na produção de prova pericial grafotécnica – Ônus da parte que produziu o documento, art. 429, II, do Código de Processo Civil – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Arbitramento prudencial em montante razoável e proporcional ao evento lesivo [R$ 5.000,00] – Responsabilidade extracontratual – Termo inicial dos juros de mora relativo à repetição do indébito a partir do evento danoso – Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios fixados em percentual que representou valor módico – Majoração para 20% do valor da condenação, percentual adequado com as atividades desenvolvidas – Recurso provido, em parte.